Tribunal: STF
Processo: ARE 1601321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRAS PORTO MARAVILHA. DANOS AO HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA. MUNICÍPIO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Réu contra sentença que julgou “procedente o pedido em relação ao Município do Rio de Janeiro, assegurado direito de regresso ao Consórcio Saúde Gamboa representado pelas empresas OAS Ltda., Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A e EIT- Empresa Industrial Técnica S/A, para condenar o ente público na obrigação de fazer concernente a reparar integralmente os danos causados ao Hospital Federal dos Servidores do Estado”.
2. Nos moldes da súmula 61 deste Egrégio Tribunal Regional Federal: " Há remessa necessária nos casos de sentenças ilíquidas e condenatórias, de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do artigo 496, inciso I e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015". Ademais, ao contrário do alegado nas contrarrazões, a fundamentação da apelação impugna o teor da sentença, ainda que de forma sucinta.
3. O Município do Rio de Janeiro é o idealizador e o responsável pelo “Projeto Porto Maravilha”, conforme dispõe a Lei Complementar Municipal nº 101, de 23/11/2009, que modifica o plano diretor e autoriza o poder executivo a instituir a operação urbana consorciada da região do Porto do Rio de Janeiro. Além disso, celebrou o Contrato nº 33/2010 com o Consórcio Saúde Gamboa para execução de obras do Porto Maravilha. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
4. A responsabilidade civil do Estado está prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal. A referida responsabilidade estatal se baseia na Teoria do Risco Administrativo, cujos pressupostos para sua configuração são: 1) ação/omissão, 2) nexo de causalidade e 3) resultado.
5. No caso, é fato incontroverso que as construções de menor porte dentro do complexo hospitalar do HFSE sofreram fissuras, trincas e rachaduras estruturais por movimentação do solo e que alguns setores hospitalares tiveram seu funcionamento comprometido ou interditado em razão de risco de desabamento iminente.
6. Ademais, o perito nomeado pelo Juízo de primeiro grau concluiu que os danos que atingiram os prédios de pequeno porte do complexo hospitalar têm origem no rebaixamento do lençol freático do Cais do Valongo. O rebaixamento do lençol freático do Cais do Valongo foi realizado pelo Consórcio Saúde Gamboa, contratado diretamente pelo Apelante, nos termos do contrato nº 33/2010.
7. Não obstante o contrato transfira a obrigação de reparar os danos relativos à execução da obra ao Consórcio Saúde Gamboa, os entes integrantes da Administração Pública direta ou indireta respondem subsidiariamente caso evidenciada conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da empresa prestadora de serviço.
8. A condenação do Município tem como fundamento a sua omissão na fiscalização do contrato, notadamente na execução das obras, a qual, por sua vez, ocasionou o dano. Assim, presente o nexo de causalidade e não prospera a alegação de adoção da teoria do risco integral. De todo modo, não se comprovou a existência de causas excludentes do nexo de causalidade.
9. Por fim, registre-se que resta assegurada ação regressiva do ente público em face do Consórcio Saúde Gamboa.
10. Remessa necessária e apelação desprovidas.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente